Tribunal: STF
Processo: RE 89810
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
Mandadeo de Segurança contra ato judicial. 
II - Fatos nele discutidos e sujeitos a apreciação em procedimentos outros, dependentes de prova. indeferimento.
III - Recurso extraordinário que se não conhece com base também, nas Súmulas nas 282 e 356.